Tribunal: TJDFT
Processo: 0714265-37.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO ANÁLISE DE QUESTIONAMENTOS RELACIONADOS A PENSÃO POR MORTE. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. OMISSÃO SOBRE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONFIGURADA. REDISTRIBUIÇÃO. RECURSO DO APELADO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA APELANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Não se verificam as omissões apontadas pelo apelado/embargante, porquanto foram analisados todos os argumentos recursais. 2.1. No caso vertente, o acórdão embargado expressamente manifestou-se acerca da questão de relevo, o que se pode verificar da sua simples leitura, não merecendo guarida a alegação de vício dos embargos de declaração com nítida pretensão de alteração do julgado, a fim de prevalecer o entendimento da embargante sobre a matéria tratada.
3. O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão e tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia e enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso. Precedentes.
4. No caso em apreço, verifica-se, em parte, vício de omissão alegado pela apelante/embargante. Isso porque, houve provimento parcial do recurso, mostrando-se necessário suprir a omissão apontada, a fim que seja redistribuído os honorários recursais.
5. O Superior Tribunal de Justiça, em 09/11/23, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais 1.864.633, 1.865.223 e 1.865.553, afetados à sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema 1.059), consignou a tese de não aplicação do artigo 85, parágrafo 11, do CPC, em caso de provimento total ou parcial do recurso, apenas sendo possível o arbitramento de honorários recursais nos casos de desprovimento integral ou de não conhecimento. 5.1. Incabível a majoração dos honorários sucumbenciais.
6. Recurso do apelado conhecido e desprovido. Recurso do apelante conhecido e parcialmente provido.